Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em face do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 999, de 11 de janeiro de 2022, e respectivo anexo, que alterou a redação de artigos e incluiu disposições na Lei Distrital 5.190, de 25 de setembro de 2019. Alega a Requerente violação ao artigo 19, caput e inciso II, artigo 71, § 1o, incisos I, II e IV, e §3o; artigo 72, inciso I; artigo 100, inciso VI, e artigo 157, § 1o, incisos I e II, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta a ocorrência de inconstitucionalidade formal do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 999/2022, oriunda de projeto de lei parcialmente vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, vez que incluído por emendas aditivas de iniciativa parlamentar em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Distrital. Nesse sentido, diz que o Projeto de Lei no 99/2021, que deu origem à Lei Complementar Distrital 999/2022, dispunha sobre tema totalmente diverso, de modo que o dispositivo impugnado, incluído por emendas parlamentares, ao promover alterações significativas na estrutura, nos cargos e na remuneração de servidores integrantes da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, estabelecidos pela Lei Distrital 5.190/13, revelou flagrante exorbitância do poder de emenda parlamentar, uma vez que dispôs sobre matéria totalmente estranha ao projeto original e de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal. Afirma que as referidas emendas parlamentares, além de não guardarem estreita pertinência temática com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo, dispôs sobre cargos públicos, servidores públicos, reestruturação de carreira e alteração da estrutura remuneratória, com nítido aumento de despesas não previstas no projeto original e de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal. Fundamenta que a norma também padece de vício material, pois, ao alterar a estrutura da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental já estabelecida pela Lei Distrital 5.190/13, promoveu inequívoca transposição funcional de servidores ocupantes de cargos de nível médio para cargos de nível superior, com o consequente aumento na remuneração e sem a prévia aprovação em concurso público, em desacordo com o artigo 19, caput e inciso II, da LODF. Alega, também, que a alteração legislativa efetivada afrontou o comando do artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que a transposição funcional e os acréscimos remuneratórios foram realizados à revelia do Poder Executivo. Argui a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, haja vista que a fundamentação apresentada evidencia o fumus boni iuris. De outro lado, também estaria evidenciado o periculum in mora, decorrente da transposição funcional de servidores ocupantes de cargos de nível médio para cargos de nível superior, com significativo aumento de despesas não previstas no projeto original e sem qualquer previsão orçamentária, bem como diante do relevante interesse de ordem pública, conforme o sentido da norma contida no artigo 170, § 3o do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no artigo 10, §3o, da Lei 9.868/1999, que diz que aplicáveis ao caso. Requer o deferimento da medida cautelar para suspensão da eficácia do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 999, de 11 de janeiro de 2022, e respectivo anexo, com efeitos ex nunc e erga omnes, até o julgamento final desta ação. No mérito, a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e erga omnes, do artigo 2o da Lei Complementar Distrital 999, de 11 de janeiro de 2022, e respectivo anexo, que alterou a redação de artigos e incluiu disposições na Lei Distrital 5.190, de 25 de setembro de 2019. É relato do necessário. Decido. Ao exame do pedido liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por força do artigo 8o, § 5o, da Lei n° 11.697/2008, aplicam-se as disposições dos artigos 10 a 12 da Lei n° 9.868/1999 e dos artigos 144 a 146 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desse modo, determino a intimação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido liminar formulado pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos para o d. Procurador Geral do Distrito Federal e para o d. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifestem. Cumpridas todas as determinações, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator